Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-37.2019.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000855-37.2019.8.11.0026
RECORRENTE(s): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME
RECORRIDO(s): MOACIR BERTONI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (Id 87416997) interposto por IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação do recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 84217958).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO RECONHECIDO - RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se faz necessária a declinação da causa debendi. Origem da dívida que pode ser discutida nos embargos monitórios, competindo ao embargante a iniciativa do contraditório e o ônus da prova. Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível, No 70083397232, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 07-10-2020).
(ApCiv 1000855-37.2019.8.11.0026, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 20.04.2021).
O recorrente alega violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “inexiste relação jurídica comercial ou negocial comprovada entre ela e o Recorrido, e portanto, não poderá ser obrigada a pagar uma dívida que jamais contraiu (...).
Prossegue dissertando que “a Ação Monitória, (...), não preenche os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, ocasionando cerceamento de defesa, uma vez que a Recorrente não possui condições justificáveis de se defender judicialmente dada a inexatidão da dívida cobrada, devendo haver o indeferimento do pleito, uma vez que o Recorrido é carecedor de interesse processual por ausência de documentos comprobatórios do suposto negócio jurídico celebrado (empréstimo) e do débito exigido, com fulcro no art. 330, III c/c art. 700, § 3o do CPC/15”.
Recurso tempestivo (ID 87435452) e preparado (ID 87642486).
Sem contrarrazões (ID 91057978).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação Súmula 284 do STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de ter arguido violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o recorrente se limitou a citar genericamente a norma em referência e seus cinco parágrafos, mas não indicou, de modo preciso e específico, qual teria sido ofendido, o que impossibilita a delimitação da controvérsia.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
(...)
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [g.n.]
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.